Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722491-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SOARES PEDROSA AGRAVADO: CLERISTON CAMPOS DE ALENCAR D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão de indeferimento da inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da ação de origem ocorreu no ID 127041503, proferida em 06/06/2022, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/06/2022, para publicação no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 09/06/2022 (quinta-feira). Com efeito, em tese, o prazo recursal escoou em 01/07/2022 (sexta-feira). O presente recurso foi interposto em 07/07/2022, portanto, em princípio, intempestivamente. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator